Tribunal: TJMT
Processo: 1034708-36.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034708-36.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), EZAIL EVARISTO DA SILVA - CPF: 299.566.171-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

1034708-36.2024.8.11.0002

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:

EZAIL EVARISTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
EZAIL EVARISTO DA SILVA
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
o processo encontra-se em perfeitas condições para seu deferimento e prosseguimento; sendo que o processo foi extinto pela falta de andamento processual
” (sic).

Defende que “
Antes de extinguir o feito com base no suposto abandono da causa, caberia ao r. juízo a quo cumprir o teor do parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC, ou seja, promover a realização de intimação pessoal para o suprimento da falta averiguada
” (sic).

Sustenta que “
o autor sempre buscou promover os atos necessários ao regular prosseguimento da ação, porém, por um infortúnio, deixou de manifestar-se nos autos por período superior a 30 dias após a diligência negativa de oficial de justiça
” (sic).

Destaca que “
evidente erro material, em virtude de que ainda que se constate a intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º, do CPC), a prévia intimação eletrônica do patrono (arts. 271 e 273, do CPC) seria necessária, a fim de suprir-lhe a falta, o que não ocorreu
” (sic).

Assevera que “
a extinção do processo sem intimação pessoal da parte acarreta nulidade que deve ser corrigida. Sem a referida intimação, o autor não poderia dar andamento ao processo, pois sequer saberia o atual estado da ação para adotar as diligências necessárias ao seu prosseguimento em tempo hábil
” (sic).

Diante do exposto, qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento. (Id. 260446165).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id. 260446167.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil, haja vista o descumprimento da determinação para comprovar a constituição do devedor em mora.

Para tanto, a apelante alega que não houve a intimação pessoal do autor, ora recorrente, a ensejar a extinção por abandono da causa, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Digo isso porque as razões recursais apresentadas pela parte autora, ora apelante, destoam totalmente dos fundamentos da sentença prolatada pela sentenciante, vejamos:

“
Vistos.

1. Cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão
com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Fora oportunizada à parte autora o prazo para emenda da inicial, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora, eis que a notificação extrajudicial fora encaminhada para endereço diverso daquele indicado no contrato, especialmente o CEP.

3. Todavia, conforme se observa dos autos, o autor permaneceu inerte, sem qualquer manifestação.

4. Pois bem.
Vejo que o autor não se desincumbiu de comprovar a mora do devedor, não havendo razões para o deferimento do pedido inicial
.

5. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

6. Diante do exposto, não tendo o autor sanado a irregularidade apontada e ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

7. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias.

8. Às providências
” (Id. 260446164).

Como se vê, a sentença recorrida julgou extinto o processo em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil, haja vista o descumprimento da determinação para comprovar a constituição do devedor em mora.

Ressai que as razões recursais não combatem os fundamentos da sentença, limitando-se a defender que “
a extinção do processo sem intimação pessoal da parte acarreta nulidade que deve ser corrigida. Sem a referida intimação, o autor não poderia dar andamento ao processo, pois sequer saberia o atual estado da ação para adotar as diligências necessárias ao seu prosseguimento em tempo hábil”
(sic).

Importante salientar, ainda, que desnecessária seria a intimação pessoal da parte autora, vez que apenas as hipóteses positivadas nos incisos II e III da norma supramencionada possuem previsão para tanto, conforme estabelece o § 1º do artigo 485 do CPC, vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Reforço que diante da inércia da parte autora em atender ao comando judicial para comprovar a constituição do devedor em mora, a d. magistrada julgou extinto o processo por ausência pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Convém trazer à baila o art. 485, IV do CPC, que dispõe:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)
”.

Dessa forma, com uma simples leitura do recurso interposto, verificou que as razões são dissociadas do
decisum
, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda qualquer relação com a fundamentação da sentença.

É que nas razões recursais há abordagem de questões diversas da constante nos autos e não combate os fundamentos da sentença, uma vez que esta não extinguiu o processo com fundamento no abandono da causa e sim por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do Código de Processo Civil).

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PARCELAS DE CONTRATO, RESSARCITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE POSSÍVEL ABUSIVIDADE –
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO DA TESE INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça inaugural.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
”. (N.U 1023667-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE– ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL ANTE A INEXISTÊNCIA DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS –
RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso
”. (N.U 1000123-33.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
”. (N.U 1011444-26.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025